Tribunal: TJSP
Processo: 2146070-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - tentativa de citação que restou infrutífera - realização de pesquisa pelo sistema BACENJUD, com vistas à localização de bens penhoráveis - indeferimento, em virtude do atual cenário econômico, decorrente da pandemia da COVID-19 - penhora sobre ativos financeiros que é de ordem preferencial - art. 835,I do Código de Processo Civil -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - tentativa de citação que restou infrutífera - realização de pesquisa pelo sistema BACENJUD, com vistas à localização de bens penhoráveis - indeferimento, em virtude do atual cenário econômico, decorrente da pandemia da COVID-19 - penhora sobre ativos financeiros que é de ordem preferencial - art. 835,I do Código de Processo Civil - ausência de fundamento legal para a paralisação do regular trâmite processual - negativa a afrontar os princípios da isonomia e da efetividade da execução - arguição de eventual impenhorabilidade assegurada ao interessado, no momento oportuno - agravo provido.